Tribunal: TJSP
Processo: 1098969-87.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
*TRANSPORTE AÉREO – Alegação dos autores de abusividade nos valores cobrados pelos réus para remarcação ou reembolso relativamente às passagens aéreas que adquiriram e cuja viagem não realizaram – Sentença de improcedência, na medida em que não houve a efetiva solicitação de reembolso ou remarcação do voo – Insurgência dos autores – Não acolhimento – Inexistência de comprovação de solicitação

Ementa:
*TRANSPORTE AÉREO – Alegação dos autores de abusividade nos valores cobrados pelos réus para remarcação ou reembolso relativamente às passagens aéreas que adquiriram e cuja viagem não realizaram – Sentença de improcedência, na medida em que não houve a efetiva solicitação de reembolso ou remarcação do voo – Insurgência dos autores – Não acolhimento – Inexistência de comprovação de solicitação de cancelamento das passagens aéreas junto às rés – Além disso, não comparecimento pessoal dos autores no embarque que afasta qualquer direito à restituição dos valores das passagens – Inexistência de responsabilidade ou abusividade das rés que justifique o acolhimento dos pedidos – Verba honorária fixada em 10% do valor da causa para cada réu que comporta manutenção – Distribuição do percentual fixado entre todos os réus que implicaria em quantia ínfima, dado o baixo valor da causa e justificaria o arbitramento por equidade, o que oneraria ainda mais o ônus da sucumbência dos autores – Sentença mantida, tal qual lançada – Apelo desprovido.*